Tribunal: TJDFT
Processo: 0720246-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADA – MÉRITO - AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – SEGUNDA FASE – CONTAS PRESTADAS PELO RÉU EM OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 551 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – IMPUGNAÇÃO GENÉRICA E SEM FUNDAMENTAÇÃO DA AUTORA – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO §1° DO ART. 551 DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA A CARGO EXCLUSIVO DA AUTORA – RECURSO IMPROVIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.

1. A sentença apresentou, de forma clara e precisa, os motivos pelos quais julgou boas as contas prestadas pelo réu e considerou insuficiente a impugnação oferecida pela autora, razão pela qual se revela incabível a preliminar de nulidade desse comando judicial por ausência de fundamentação.

2. Mérito. Na segunda fase da ação de exigir contas, procede-se ao exame do conteúdo das contas apresentadas pelo réu para averiguar a existência ou não de saldo em favor do autor, devendo aquele instruir as contas com os documentos idôneos e hábeis a comprovar a regularidade do que se alega.

3. Considerando que o réu efetuou a prestação de contas na forma exigida pelo art. 551 da legislação processual e a autora ofereceu impugnação genérica e sem fundamentação, em inobservância ao §1° do citado dispositivo legal, deve-se manter a sentença que julgou boas as referidas contas. Precedentes deste Tribunal.

4. Tomando por base o fato de que as contas prestadas pelo réu foram julgadas boas, conclui-se que a autora foi vencida na segunda fase da ação de prestação de contas e, por isso, deve arcar integralmente com os ônus da sucumbência dessa fase (custas processuais e honorários advocatícios).

5. Recurso improvido. Honorários advocatícios majorados de R$ 3.000,00 (três mil reais) para R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), com fulcro no art. 85, §11, do Código de Processo Civil.